Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR. DÉBITO INEXISTENTE. POSSÍVEL FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Sistema de Informações do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero, de maneira que a inscrição indevida é capaz de ensejar indenização por danos morais.
2. A negativação indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.
4. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade e as condições socioeconômicas das partes, a indenização por danos morais pela negativação indevida do nome do autor, por suposta fraude de terceiro, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, prestando-se a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o autor pelos danos aos seus direitos da personalidade, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.